Tribunal: TJDFT
Processo: 0743976-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. VERBA SUCUMBENCIAL. CONDENAÇÃO. AGRAVO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. A multa por recurso protelatório depende da repetição de argumentos esclarecidos, o que é dissociado do esclarecimento buscado com os aclaratórios.
3. Fica excluída a condenação ao pagamento de verba sucumbencial quando o recurso originário dos embargos é o agravo de instrumento, pois não há arbitramento da verba de sucumbência nesta fase processual.
4. A oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria pré-questionada, ainda que rejeitados.
5. Negou-se provimento ao recurso.